Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO APÓS HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRAZO PARA OS DEVEDORES COMPLEMENTAREM O PAGAMENTO. MULTA DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO APARTADA OU NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Descabe qualquer insurgência quanto ao valor exequendo fixado pelo juízo a quo se, após o retorno dos cálculos da contadoria judicial, as partes, mesmo intimadas, permanecessem inertes.
2. Não incide a multa do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a complementação do valor pelos devedores se dá em razão de alegado e comprovado excesso de execução.
3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação exclusiva do exequente ao ônus de sucumbência.
4. Ausente a manifestação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de levantamento da quantia incontroversa, impossível qualquer insurgência neste momento processual, sob pena de supressão de instância: o que não se admite.
5. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. Lei 8.906/1994, cabe ao advogado eleger a via de recebimento de seus respectivos honorários advocatícios: se no mesmo processo ou em autos apartados.
6. Agravo de instrumento em parte conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.